Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-76.2022.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000883-76.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLIANA MASCHIO MARINO ZILIOTTO - CPF: 040.130.211-37 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 066.300.581-78 (APELANTE), Luis Fernando Oliveira Pinto (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000883-76.2022.8.11.0033

APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. REPASSE DE NOTEBOOK PRODUTO DE FURTO POR PREÇO MANIFESTAMENTE IRRISÓRIO. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de receptação pelo apelante; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, nota fiscal do bem subtraído, auto de apreensão, auto de constatação, termo de entrega e demais elementos colhidos na investigação e confirmados em juízo.

A autoria decorre das provas orais produzidas sob contraditório, especialmente do depoimento da testemunha que adquiriu o notebook do apelante pelo valor de R$ 50,00, bem como do reconhecimento pessoal realizado em audiência.

O repasse do notebook por preço manifestamente irrisório – aproximadamente 2% do valor real do bem, avaliado em R$ 2.399,00 – evidencia a ciência da origem criminosa do objeto.

A reincidência do apelante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova oral coerente e convergente, aliada aos elementos documentais constantes dos autos, é suficiente para comprovar a prática do crime de receptação. 2. O repasse de bem de origem criminosa por preço manifestamente irrisório evidencia o conhecimento da procedência ilícita e afasta a desclassificação para a modalidade culposa. 3. A reincidência do réu autoriza a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, e 180. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0021459-45.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 17.07.2024; TJMT, Ap. no 1001411-61.2023.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; STJ, Súmula 269
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000883-76.2022.8.11.0033

APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou pela prática do delito de receptação, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto – art. 180 do CP.

A Defensoria Pública almeja a absolvição do réu, sob a assertiva de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa,
“aplicando-se pena mínima e regime inicial mais

brando, bem como análise da substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000883-76.2022.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2018, por volta das 19h50, na cidade de Nova Maringá/MT, CLÁUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo um notebook da marca Lenovo, de propriedade de Poliana Maschio Marino Cunha, avaliado em R$ 2.399,00 [dois mil trezentos e noventa e nove reais]. Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais militares diligenciavam à procura do autor do crime de furto cometido na residência de Poliana Maschio Marino Cunha, cujo agente dali havia levado um notebook.

Apurou-se que os agentes da lei receberam informes dando conta de que Luis Fernando Oliveira Pinto estava em posse da res furtiva, e, com as características do objeto alvo, lograram em localizá-lo. Durante a abordagem policial, o indivíduo indicou que o increpado havia insistido para que comprasse o aparelho, e, ante sua negativa, ofereceu-lhe a título gratuito.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“A
materialidade do delito
restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência no 2018.354237 (Id. 83328821 - Pág. 4), bolem de ocorrência no 2018.353038 (Id. 83328821 - Pág. 6), nota fiscal (Id. 83328821 - Pág. 16), auto de constatação (Id. 83328821 - Pág. 36), bem como as declarações em ambas as fases do processo.

A autoria delitiva
restou inequivocamente demonstrada nos autos.

A notícia do crime encontra-se, a princípio, documentada no caderno policial, especialmente nos Boletins de Ocorrência no 2018.353038 (furto de notebook marca Lenovo) e 2018.354237 (receptação), ambos lavrados pela autoridade policial (Id. 83328821 - Pág. 3/7), bem como as declarações em ambas as fases do processo. .

Em sede policial, a vítima
Poliana Maschio Marino Cunha
foi ouvida às 13h13min do dia 14 de novembro de 2018, ocasião em que prestou as seguintes declarações:

“(...) alega que estava na casa de uma amiga e quando chegou em casa e viu que a porta da frente estava aberta; QUE a declarante percebeu que seu notebook, marca Lenovo, avaliado em cerca de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais) havia sido furtado, bem como R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, um relógio [...]” (Declarações prestadas pela vítima na delegacia de Polícia Judiciária Civil – 83328821 - Pág. 14).

Versando sobre a diligência que culminou na prisão do réu, o
Policial Militar José Roberto Costa do Nascimento
que atendeu a ocorrência, declarou em delegacia o seguinte:

“QUE o de depoente estava de plantão quando foi informado de que havia um jovem na rua de posse de um aparelho de notebook (marca Lenovo, cor prata); QUE o depoente supôs se tratava de produto de furto pois, na noite anterior a vítima já havia feito um boletim de ocorrência (2018.353038) referente ao citado objeto; QUE a guarnição se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos; QUE o suspeito Luiz Fernando estava de posse de um notebook e ele disse que tinha recebido o aparelho das mãos de Claudio Henrique; QUE a guarnição, de imediato foi ao local onde se encontrava Claudio Henrique e foi questionado acerca dos fatos;
QUE Claudio Henrique afirmou que de fato passou o aparelho para Luiz Fernando, no entanto, nega que seja ele o autor do delito de furto:
QUE foi realizado contato com a vítima Poliana Maschio, que compareceu no quartel da polícia militar e reconheceu como seu o notebook apreendido; QUE diante dos fatos, a guarnição da polícia militar conduziu os suspeitos para a Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro a fim de dar as devidas providências legais [...]” (Id. 83328821 - Pág. 11).

Ademais, imperioso salientar a declaração de
Luís Fernando Oliveira Pinto
, colhida na fase extrajudicial: “[...] que foi procurado pelo RIQUE, nome popular do CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, que ofereceu o notebook para o interrogado: QUE o interrogado e o Rique são conhecidos um do outro e o notebook estava em posse do Rique; QUE o Rique perguntou se o interrogado queria comprar o notebook, porém o interrogado respondeu que não queria porque não precisava; QUE interrogado alega que o Rique insistiu bastante e que, por fim, deu gratuitamente o notebook para o interrogado; QUE o interrogado aceitou o aparelho e o levou consigo, porém percebeu que o notebook tinha senha; QUE alega que iria devolver o notebook para o Rique, mas foi detido pela polícia militar antes; QUE perguntado se sabia a procedência do notebook, RESPONDEU que o Rique havia lhe dito que ele encontrou o notebook escondido e algum local do seu trabalho” (Id. 83328821 - Pág. 23).

Após o regular desenvolvimento da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, da testemunha Luís Fernando Oliveira Pinto, bem como do policial militar que atuou na ocorrência após a notícia do fato.

O acusado
Cláudio Henrique Pereira da Silva
, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio, limitando-se à qualificação.

A informante
Poliana Maschio Marino Cunha
, ouvida em Juízo, prestou os seguintes esclarecimentos. Em síntese, relatou que havia passado a noite na casa de uma amiga e, ao retornar para sua residência na manhã seguinte, encontrou o imóvel arrombado e completamente revirado. Nesse momento, percebeu a ausência de seu notebook marca Lenovo. Informou que compareceu à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência e que conseguiu recuperar o aparelho quase no mesmo dia, tendo retirado o bem na Delegacia de São José do Rio Claro. Acrescentou que o notebook não possuía senha e que havia uma fotografia sua na tela inicial, o que permitia identificá-lo como de sua propriedade (Mídia – 01min38s a 04min54s).

A testemunha
Luís Fernando Oliveira Pinto
, ouvido em Juízo, relatou que adquiriu o notebook pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), afirmando não saber que se tratava de produto de crime, embora tenha estranhado o preço. Informou que o vendedor era um homem conhecido pelo apelido de “Rick”, posteriormente identificado, por meio das gravações, como Cláudio Henrique. Acrescentou que, ao tentar carregar o aparelho, foi abordado pela polícia (mídia – 01min30s a 05min37s).

A testemunha
José Roberto Costa do Nascimento
, Policial Militar, ouvido em Juízo, declarou que, após receber informações de que um jovem estaria circulando com um bem possivelmente oriundo de crime, deslocou-se até o local indicado. Durante a abordagem, constatou que o indivíduo portava um notebook de procedência suspeita. Questionado, o abordado declarou que o aparelho era produto de furto e apontou Cláudio Henrique como a pessoa que lhe havia repassado o bem (mídia – 00min54s a 03min21s).

Os depoimentos dos policiais, harmônicos com as demais provas “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Do pedido absolutório

Em alegações finais orais, a Defesa requereu a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação. Sustentou que as declarações de Luís Fernando constituiriam o único elemento incriminatório.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

O Policial Militar
José Roberto Costa do Nascimento
, responsável pelo atendimento da ocorrência, foi ouvido tanto na fase extrajudicial quanto em juízo. Seu depoimento mostrou-se firme, coerente e convergente com os demais elementos probatórios constantes nos autos, corroborando integralmente a versão apresentada por Luís Fernando e pela informante Poliana Maschio Marino Cunha, também em ambas as fases do processo. (...)

Por fim, a suposta contradição entre os depoimentos quanto à existência de senha no notebook é irrelevante para a configuração do crime de receptação, pois o tipo penal se configura com a conduta de "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte."

Dessa forma, o pedido absolutório, calcado na ausência de provas suficientes para a condenação, não merece ser acolhido. (...)

Da análise dos boletins de ocorrência no 2018.354237 (receptação) e no 2018.353038 (furto de notebook marca Lenovo) (Id. 83328821 – pág. 4/6), bem como das declarações colhidas em ambas as fases do processo, verifico que o réu induziu terceiro, de boa-fé, a adquirir o notebook por R$ 50,00 (cinquenta reais), valor claramente incompatível com o preço de mercado e desacompanhado de nota fiscal. Tal circunstância evidencia que o acusado tinha plena ciência da origem ilícita do bem, reforçando a conclusão de que se tratava de objeto proveniente de crime. Ademais, considerando que o réu não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em desclassificação, porquanto comprovada a tipicidade da conduta delitiva do delito de Receptação e comprovada a materialidade e autoria. ”

No que concerne à absolvição, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e convergente, tendo sido colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência no 2018.354237 [receptação], do Boletim de Ocorrência no 2018.353038 [furto de notebook marca Lenovo], da nota fiscal que comprova o valor do bem [R$ 2.399,00], do auto de constatação, do auto de apreensão, do termo de entrega e das declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Nas duas etapas procedimentais, o apelante exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A vítima Poliana Maschio Marino Cunha, em juízo, relatou que havia passado a noite na casa de uma amiga e, ao retornar para sua residência na manhã seguinte, encontrou o imóvel arrombado e completamente revirado, percebendo a ausência de seu notebook marca Lenovo. Informou que compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e que conseguiu recuperar o aparelho quase no mesmo dia. Acrescentou que o notebook não possuía senha e que havia uma fotografia sua na tela inicial, o que permitia identificá-lo como de sua propriedade.

A testemunha Luis Fernando Oliveira Pinto, em juízo, relatou que adquiriu o notebook do apelante [seu amigo] pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), afirmando não saber que se tratava de produto de crime, embora tenha estranhado o preço cobrado. Acrescentou que, ao tentar carregar o aparelho, foi abordado por policiais, momento em que o objeto foi apreendido.

O policial militar José Roberto Costa do Nascimento, em juízo, declarou que, após receber informações de que um jovem estaria circulando com um bem possivelmente oriundo de crime, deslocou-se até o local indicado. Relatou que, durante a abordagem, constatou que Luis Fernando portava um notebook de procedência suspeita. Acrescentou que, ao questioná-lo, Luis apontou o apelante como a pessoa que lhe havia repassado o bem.

Ademais, o fato de o réu não ter sido flagrado na posse direta da
res furtiva
não afasta a configuração do delito de receptação, porquanto o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do CP abrange diversas condutas, dentre elas
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
.

No caso, restou demonstrado que o apelante influiu para que Luis Fernando adquirisse o notebook, repassando-lhe o bem por valor manifestamente irrisório, amoldando-se, portanto, à figura típica da receptação.

Ressalto, ainda, que na audiência de instrução e julgamento, Luis Fernando realizou o reconhecimento pessoal do apelante, confirmando ser ele a pessoa que lhe havia vendido o notebook pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Nesse quadro, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o cometimento do crime de receptação pelas provas orais produzidas em Juízo.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP, não importando em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, Ap. 0021459-45.2018.8.11.0002, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 17/07/2024)

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, as circunstâncias objetivas do caso evidenciam, de forma inequívoca, que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do notebook.

O bem foi repassado a Luis Fernando pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando seu valor de mercado, comprovado por nota fiscal, era de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais).

Assim, o preço praticado corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do valor real do bem, situação que revela, de maneira evidente, a ciência acerca da procedência criminosa do objeto.

Ademais, o notebook não possuía senha de acesso e apresentava uma fotografia da vítima na tela inicial, o que permitiria a qualquer pessoa minimamente diligente identificar a verdadeira proprietária e desconfiar da irregularidade da situação.

Diante desse contexto, não há falar em desclassificação do delito para a modalidade culposa, pois os elementos objetivos demonstram que o agente agiu com dolo ao repassar bem de origem ilícita por preço manifestamente irrisório.

Trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“No crime de receptação, não demonstrado o desconhecimento da origem criminosa da res, é incabível a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa.”
(TJMT, Ap. no 1001411-61.2023.8.11.0038, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, 16/12/2025)

Por fim, verifica-se que foi corretamente fixado o regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante, à luz da Súmula 269 do STJ.

Do mesmo modo, a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026